Tribunal: STF
Processo: Rcl 76760
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por LYX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A em face de Despacho (e-doc. 22) por mim proferido nos seguintes termos:



    DESPACHO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por LYX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A em face de decisão (e-doc. 12) da 22ª Vara do Trabalho de Curitiba, proferida nos autos do Processo nº 0000062-05.2023.5.09.0084, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) e no RE 611503 (Tema 360 - RG).



    2. O Processo nº 0000062-05.2023.5.09.0084 (e-doc. 06) foi movido por CRISTINA OLIVEIRA em face da reclamante e de outras empresas visando ao reconhecimento de vínculo de emprego e ao pagamento de verbas trabalhistas, a despeito da formalização de “contrato de associação para coparticipação em resultados de vendas” (e-doc. 11).



    3. É indicado como ato reclamado a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que “conforme ampla dilação probatória restaram comprovados todos requisitos dos artigos 2º e  3º da CLT  (subordinação, não eventualidade, onerosidade e alteridade), necessários à configuração do vínculo empregatício” (e-doc. 12, p. 7). 



    4. Em análise do caso, neguei seguimento à reclamação por considerar inexistir aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados (e-doc. 16).



    5. Em sede de agravo regimental, a reclamante reitera o descumprimento do assentado na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) e no RE 611503 (Tema 360 - RG).



    6. Analisando a controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional, verifico que a matéria guarda identidade com o tema objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    a) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    b) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e



    c) questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    7. Desse modo, em razão da determinação do Eminente Relator e diante dos possíveis reflexos da conclusão adotada por esta Suprema Corte no ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral), determino o sobrestamento do presente feito até o seu julgamento definitivo.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



    Ministro FLÁVIO DINO



    Relator



    Documento assinado digitalmente



    (e-doc. 22)



    2. Para o embargante, referida decisão teria sido omissa, pois não determinou a comunicação ao órgão reclamado da necessidade de o processo de origem aguardar o julgamento do Tema 1389 - RG, verbis:



    Como se nota, não se constata da aludida decisão a determinação de expedição de comunicação ao prolator da decisão reclamada sobre a imprescindível necessidade de sobrestamento do processo matriz, o que pode tornar absolutamente inócua eventual decisão de mérito a ser adotada no âmbito desta RCL após a definição da tese vinculante a ser proposta no Tema 1389, o que é fruto de omissão. 



    Pelo exposto, a se prestigiar a efetividade das decisões judiciais, bem como a competência e a autoridade das decisões deste e. STF, ante o evidente risco ao resultado útil do processo, na forma já requerida na petição inicial desta Reclamação, requer-se o acolhimento dos aclaratórios a fim de que seja determinada a expedição de comunicação ao Juízo da 22ª Vara do Trabalho de Curitiba, para que seja imediatamente suspenso o andamento do processo 0000062-05.2023.5.09.0084, em que se discute a constitucionalidade de decisão de reconhecimento de vínculo de corretor de imóveis.



    (e-doc. 23, grifo nosso)



    É o Relatório. Decido.



    3. Nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.  



    6. Destaco que, nos termos do art. 1.023, § 2º, CPC/2015, deixei de abrir prazo para apresentação de contrarrazões pelo embargado em virtude da incapacidade dos argumentos apresentados implicar qualquer alteração da aplicação da ordem de sobrestamento ao caso em comento.



    7. A reclamante alega ter havido omissão na decisão embargada porque não houve determinação de comunicação ao juízo reclamado.



    5. Ao exame dos autos, não detecto a omissão apontada pelo embargante, uma vez que a decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral) determina a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam sobre:



    a) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    b) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    c) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    6. Desse modo, a suspensão da reclamação trabalhista de origem é consequência necessária da ordem emanada naquele Agravo em Recurso Extraordinário, pelo que não verifico omissão na decisão embargada. 



    7. Todavia, com o intuito de evitar eventual prejuízo em decorrência do prosseguimento da ação trabalhista, realço que a suspensão determinada pelo Ministro Gilmar Mendes deve se estender àquela. 



    8. Diante do exposto, utilizando-me do poder geral de cautela, acolho os embargos de declaração, para esclarecer que o sobrestamento deve recair sobre o presente feito, bem como sobre o Processo nº 0000062-05.2023.5.09.0084, até o julgamento definitivo do ARE 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral).



    9. Dê-se ciência deste despacho e do despacho de sobrestamento (e-doc. 22) ao órgão reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente